Tribunal: STF
Processo: HC 164430
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TRIBUNAL DO JÚRI – JULGAMENTO – NULIDADE – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Tribunal do Júri da Comarca de Joinville/SC, no processo nº 0050273-06.2012.8.24.0038, absolveu o paciente, considerado o crime do artigo 121, § 2º, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado ante recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.
    A Segunda Câmara Criminal proveu apelação do Ministério Público, anulando o julgamento. Proclamou haver manifesta contradição entre a conclusão dos jurados e a prova, determinando a realização de novo Júri. 
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC assentou a revelia, ante a ausência do réu no julgamento – certidão do Oficial de Justiça, de 15 de junho de 2015, consignando não realizada a intimação, em virtude de não ter sido localizado o número que constava no endereço fornecido – e intimação por edital em 4 de março de 2015. 
    Realizado novo Júri, levando em conta o pronunciamento do Conselho de Sentença, mediante o qual condenado o paciente pelo crime do artigo 121, § 2º, incisos IV, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, o Juiz Presidente fixou a pena de 6 anos de reclusão, no regime semiaberto. 
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação da defesa.
    O Primeiro Grupo de Direito Criminal não acolheu pedido de revisão criminal – processo nº 4006894- 85.2017.8.24.0000. Reportando-se ao artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, ressaltou que a defesa deixou de suscitar, oportunamente, o vício de procedimento, destacando inexistir prejuízo. Sublinhou haver o Juízo procedido à intimação pessoal e por edital. A defesa formalizou embargos infringentes, distribuídos sob o nº 0018515-16.2018.8.24.0000.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 473.533/SC. O Relator indeferiu a ordem, assentando arguido o vício apenas na revisão criminal. 
    O impetrante sustenta a nulidade do julgamento no Tribunal do Júri. Alude à certidão por meio da qual o Oficial de Justiça informou não encontrado o endereço indicado. Aponta não ocorrida mudança de domicílio. Diz que a intimação para o primeiro julgamento foi feita no local. Afirma constar do processo outro endereço no qual não houve diligência. Frisa não comprovado o esgotamento dos meios para o paciente ser intimado, antes da alternativa do edital. Referindo-se ao artigo 457 do Código de Processo Penal, assinala que a realização do Júri sem o réu pressupõe intimação regular. Enfatiza que a presença da defesa técnica no julgamento não afasta o cerceamento decorrente do não exercício da autodefesa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da execução da pena até a apreciação desta impetração ou dos embargos infringentes formalizados contra o acórdão que implicou o exame da revisão criminal. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade do julgamento.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 10 de dezembro de 2020, revelou não conhecidos os embargos infringentes.
    2. Houve vício na intimação. O Oficial de Justiça certificou não localizado o número constante de endereço no qual realizada intimação em fase processual anterior. Não ocorreu mudança sem comunicação, necessária à decretação da revelia, a teor do artigo 367 do Código de Processo Penal.
    A nulidade está prevista no artigo 564, inciso III, alínea “g”, do Código de Processo Penal:
    Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
    […]
    III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:
    […]
    g) a intimação do réu para a sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia;
    Suge insanável o vício, no que impossibilitado o exercício do direito de presença e da autodefesa em plenário – artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal –, a revelar nulidade absoluta.
    3. Defiro a liminar, suspendendo os efeitos do título condenatório formalizado no processo-crime nº 0050273-06.2012.8.24.0038, do Tribunal do Júri da Comarca de Joinville/SC.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator